Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU DESEMPREGADO. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

3. Embora o dever alimentar seja baseado na possibilidade de quem os presta, sendo também obrigação solidária - ou seja, é um encargo tanto do pai como da mãe - a contribuição para a mantença do filho deve ser proporcional às possibilidades de cada um dos genitores.

4. Situação concreta em que se constata que o alimentante se encontra desempregado e possui, além do autor, mais um filho a quem também deve garantir o sustento, sendo, portanto, incabível a fixação da verba alimentar no percentual pretendido no recurso de apelação.

5. Recurso desprovido.